Tribunal: TJBA
Processo: 8049708-28.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8049708-28.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

AGRAVADO: MATHEUS FAGUNDES TEIXEIRA LEITE

Advogado(s)
:
CAMILLA MARQUES FERREIRA

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E DA SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO PARA TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA EM ESTABELECIMENTO NÃO CREDENCIADO. AUSÊNCIA DE OPÇÕES NA REDE CREDENCIADA. COPARTICIPAÇÃO APÓS 30º DIA. TEMA 1032 DO STJ. NECESSIDADE DE INFORMAÇÃO INEQUÍVOCA AO CONSUMIDOR. DECISUM MANTIDO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento contra decisão que determinou a autorização e custeio integral da internação do agravado em hospital não credenciado para tratamento de dependência química, ante a ausência de indicação de estabelecimento especializado na rede credenciada e urgência do caso.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se o plano de saúde pode ser obrigado a custear integralmente a internação do beneficiário em estabelecimento não credenciado, quando não comprova a existência de opções especializadas em sua rede; (ii) se é aplicável, no caso, a coparticipação após o 30º dia de internação psiquiátrica, conforme Tema 1032 do STJ.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do STJ admite o custeio pelo plano de saúde de atendimento em estabelecimento não credenciado em situações excepcionais, como urgência/emergência, inexistência de estabelecimento credenciado no local e recusa injustificada da operadora. 4. Não há provas nos autos que infirmem a alegação do agravado quanto à inexistência de clínicas/hospitais credenciados especializados para tratamento de dependência química em regime fechado.

5. Quanto à coparticipação após o 30º dia de internação psiquiátrica (Tema 1032 do STJ), embora exista previsão contratual, não há evidências de que o agravado tenha sido informado acerca de sua existência, conforme exigido pelo STJ no REsp 1.755.866/SP e nos arts. 6º, III e 54, § 4º do CDC.

6. Os direitos fundamentais à vida e à saúde são protegidos constitucionalmente nos arts. 5º e 196, tendo prioridade interpretativa sobre cláusulas contratuais restritivas, especialmente em situações de urgência que demandam atendimento imediato.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de instrumento não provido.

Tese de julgamento: "1. É legítima a determinação de custeio integral de internação em estabelecimento não credenciado quando o plano de saúde não comprova a existência de opções especializadas em sua rede e há urgência no tratamento. 2. A aplicação da coparticipação após o 30º dia de internação psiquiátrica, conforme Tema 1032 do STJ, exige não apenas previsão contratual, mas também a comprovação de que o consumidor foi inequivocamente informado sobre essa cláusula."

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e
discutidos os autos do
agravo de instrumento nº
8049708-28.2024.8.05.0000
, em que figuram, como agravante,

BRADESCO SAUDE S/A
e, como agravado,
MATHEUS FAGUNDES TEIXEIRA LEIT
E
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR
PROVIMENTO AO

AGRAVO DE INSTRUMENTO
,
pelas razões adiante explanadas.